Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-81.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800524-81.2021.8.14.0124

APELANTE: GENILSON ROQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO Nº 1.194/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CPP). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor da vítima. A defesa pugna pela redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento ou redução da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é indevida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na fixação da pena-base;

(ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e

(iii) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais fixada na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente a intensidade e desproporcionalidade da agressão, bem como os reflexos individualizados suportados pela vítima, inexistindo
bis in idem
ou desproporcionalidade.

4. A confissão espontânea, ainda que realizada na fase policial e não utilizada como fundamento da condenação, deve ser reconhecida, pois não retratada, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, como regra, a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuação da pena.

5. A indenização por danos morais, fixada com base no art. 387, inc. IV, do CPP, é cabível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, razão pela qual deve ser mantida, assim como o
quantum
arbitrado, por se mostrar proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GENILSON ROQUE DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além da fixação de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.

Em razões recursais, requereu o apelante, em suma, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, por fim, o afastamento do valor indenizatório ou a redução do mesmo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por GENILSON ROQUE DOS SANTOS.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) na noite do dia 18 de julho de 2021, o acusado agrediu fisicamente sua companheira Luana Miranda Carvalho, desferindo-lhe vários socos e tapas, causando-lhe as lesões do laudo de fls. 83.

Noticia o caderno policial que, na data dos fatos, a vítima e o acusado estavam na casa da testemunha Welison, onde faziam uso de bebida alcoólica. No local, o acusado passou a discutir com a vítima, em razão de ciúmes que Genilson nutre por ela, por não aceitar o fim do relacionamento.

Em dado momento, iniciou-se luta corporal entre acusado e vítima, oportunidade em que o acusado passou a desferir socos e tapas na vítima, tanto em seu rosto como abdome, causando-lhes lesões corporais.

Em razão da sucessão de espancamento sofrida pela vítima a mesma desmaiou, sendo levada ao Hospital Municipal, onde foi prestado atendimento. Por dever de ofício, o médico que atendeu a paciente acionou a PM, culminando em localizar o acusado.

Na DEPOL, o acusado confessa parcialmente as agressões, afirmando que somente desferiu um tapa na boca da vítima, tendo a mesma desmaiado posteriormente. (...)”

Regularmente instruído o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em
regime aberto
, além da fixação de
indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo
em favor da vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese: (a) pela redução da pena-base em decorrência do afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (b) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (c) pela exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

II – DO MÉRITO RECURSAL

1. Da dosimetria da pena – valoração da culpabilidade e das consequências do crime

A defesa sustenta que o Juízo sentenciante incorreu em indevida valoração negativa da
culpabilidade
, ao fundamento de que as agressões teriam continuado mesmo após o desmaio da vítima, bem como das
consequências do crime
, sob o argumento de que os gastos com medicamentos seriam inerentes ao tipo penal.

Sem razão, contudo.

No tocante à
culpabilidade
, observa-se que o magistrado de origem lastreou a exasperação da pena-base em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, notadamente a dinâmica da agressão, marcada por violência intensa e desproporcional, direcionada ao rosto e abdome da vítima, culminando com o desmaio da mesma, circunstância que, por si só – a despeito das agressões terem continuado ou cessado com a ocorrência de tal evento -, ultrapassa o desvalor ordinário do tipo penal, revelando maior grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto às
consequências do crime
, também não se verifica ilegalidade. A sentença consignou que a vítima suportou gastos com medicamentos em decorrência direta das agressões sofridas, circunstância que, no caso concreto, foi considerada como reflexo efetivo e individualizado da conduta delitiva, não se tratando de mera presunção abstrata ou elemento inerente ao tipo penal, afastando-se, assim, a alegação de
bis in idem
.

Nesse contexto, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fundamentação utilizada, deve ser mantida a pena-base tal fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

2. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Assiste razão à defesa quanto a este ponto.

Consoante se extrai dos autos, o apelante
confessou a prática do delito na fase policial
, não havendo posterior retratação. O Juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante sob o argumento de que a confissão não teria sido determinante para a formação do convencimento judicial.

Todavia, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.194
, redefiniu o alcance da confissão espontânea, assentando que:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador
e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação
, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Tal entendimento ensejou, inclusive, a
reformulação do enunciado da Súmula 545 do STJ
, afastando a exigência de que a confissão tenha servido como fundamento da condenação, verbis:
“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”

No caso concreto, embora o réu não tenha comparecido em juízo para ratificar a confissão, inexiste retratação formal, sendo suficiente, portanto, para o reconhecimento da atenuante, ressaltando-se que o STJ tem reconhecido como “regra” o patamar d
e 1/6 (um sexto)
, ante a ausência de critérios por parte do legislador, tendo em vista que
a utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante, depende de fundamentação concreta
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E BASEADA NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO.

1. A interpretação dos jurados de condenar o paciente pelos homicídios qualificados tentados é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual, não sendo cabível um novo julgamento, sob pena de violação da soberania dos jurados.

2. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.

3. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão, está configurada ilegalidade que impõe o redimensionamento da pena, devendo, contudo, a fração de redução ser aplicada em menor proporção, já que se tratou de confissão parcial.

4. Reconhecida a desproporcionalidade nas frações de aumento utilizadas na segunda fase, imperiosa a concessão de habeas corpus de ofício para limitar a majoração em 1/6 para cada uma das qualificadoras remanescentes utilizadas como agravantes.

5. Tendo as instâncias ordinárias concluído que o iter criminis, em ambos os casos, chegou próximo à consumação, e, ainda, no segundo fato com lesão efetiva causada por disparo de arma de fogo, descabida a redução máxima pretendida, já que devidamente fundamentado e proporcional o quantum aplicado, inexistindo ilegalidade que autorize a modificação por esta Corte de Justiça.

6. Ordem parcialmente concedida. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo.

(HC n. 1.020.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Desta feita, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea,
redimensiono a pena intermediária do recorrente para
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a qual restou definitiva, ante a ausência de causa de diminuição e aumento de pena.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

3. Da indenização por danos morais

A defesa requer o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O pleito não merece acolhimento, pois além do art. 387, IV, do CPP
[1]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da vítima, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

No caso, o valor arbitrado –
01 (um) salário-mínimo
– mostra-se
moderado, proporcional e compatível
com a gravidade da conduta e com a finalidade reparatória e pedagógica da medida, inexistindo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

Desse modo, deve ser mantida a indenização por danos morais, pois inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais em razão de ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, vejamos precedentes do STJ, com destaque para o Tema Repetitivo 983:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. ART. 397, IV, DO CPP.
PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –,
a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ, REsp 1.643.051 / MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, procedendo-se ao
redimensionamento da pena
.

É como voto.

[1]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 27/02/2026